Tribunal: TJSP
Processo: 1002665-44.2016.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação cível – Direito Administrativo e Constitucional - Responsabilidade civil do Estado (art. 43 do CC/02 e art. 37, §6o, da CF/88) – Administração de medicação errada a pessoa em cumprimento de pena prisional, causando a complicações graves em sua enfermidade (diabetes) - Perícia que constatou a falha no serviço prestado - Reparação moral devida - Sentença mantida – Recurso desprovido.